Tribunal: STF
Processo: RE 371258
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA:  RECURSO. Extraordinário. COFINS. Locação de bens imóveis.
Incidência. Agravo regimental improvido. O conceito de receita bruta
 sujeita à exação tributária envolve, não só aquela decorrente da
venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais